Tribunal: TJMT
Processo: 1001525-05.2024.8.11.0025
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001525-05.2024.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[DOMINGOS INACIO DE OLIVEIRA - CPF: 177.196.901-68 (EMBARGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI NETO - CPF: 027.601.531-26 (ADVOGADO), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), IRACEMA ROSSI DE OLIVEIRA - CPF: 002.531.521-86 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROGRAMA MINNHA CASA MINHA VIDA – FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM RECURSOS DO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL (FAR) – MORTE DE MUTUÁRIO – COBERTURA SECURITÁRIA – LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A – AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S/A, mantendo a sentença que determinou a quitação integral do saldo devedor do contrato de financiamento imobiliário correspondente à cota de responsabilidade do mutuário falecido.

2.
O embargante alega contradição e omissão no acórdão, sustentando que este, mesmo fundamentando ser o
Banco do Brasil um agente financeiro do FAR, reconheceu sua legitimidade passiva.

3.
Argumenta que o acórdão ignora o regramento jurídico do Programa Minha Casa Minha Vida, notadamente o Decreto nº 7.499/2011, que estabelece o Banco do Brasil como mero agente financeiro habilitado pela Caixa Econômica Federal, gestora do FAR.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão ou contradição no acórdão que reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A para responder pela quitação do financiamento imobiliário em razão da morte do mutuário, considerando sua atuação como agente financeiro do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR).

III. Razões de decidir

5. Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial.

6. O acórdão embargado analisou detalhadamente a questão da legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A, fundamentando expressamente que a instituição não atuou como simples agente financeiro, mas como representante legal do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida.

7. O acórdão destacou que, conforme o Contrato Particular com Efeito de Escritura Pública de Venda e Compra Direta de Imóvel Residencial com Alienação Fiduciária juntado aos autos, o Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) figura como vendedor/credor fiduciário, sendo representado pelo Banco do Brasil S/A.

8. A decisão fundamentou-se na Portaria nº 168/2013 do Ministério das Cidades, que estabelece como atribuição das instituições financeiras oficiais federais, na qualidade de agentes executores do Programa, "adotar todas as medidas judiciais e extrajudiciais para a defesa dos direitos do FAR no âmbito das contratações que houver intermediado", evidenciando sua responsabilidade pela gestão integral do contrato.

9. Não há contradição no acórdão ao reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A, pois o que se destacou foi justamente sua condição de representante legal do Fundo e agente executor do Programa, com responsabilidades específicas estabelecidas na legislação e no contrato.

10. O acórdão considerou o conjunto normativo aplicável ao Programa Minha Casa Minha Vida, inclusive com referência ao Decreto nº 7.499/2011, não havendo omissão a ser suprida.

11. O que pretende o embargante é a rediscussão do mérito da decisão, o que não se coaduna com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

12. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não há omissão ou contradição no acórdão que reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A, na qualidade de agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida e representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), para responder pela quitação de financiamento imobiliário em razão da morte do mutuário. 2. A pretensão de rediscutir o mérito da decisão, sob o argumento de que a responsabilidade seria exclusiva da Caixa Econômica Federal como gestora do FAR, não se coaduna com a via estreita dos embargos de declaração."
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra
o
acórdão
de ID. 325124398
que, à unanimidade
, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
DOMINGOS INÁCIO DE OLIVEIRA e IRACEMA ROSSI DE OLIVEIRA
, determinando a quitação integral do saldo devedor do contrato de financiamento imobiliário correspondente à cota de responsabilidade do mutuário falecido.

Em suas razões, o embargante alega a existência de contradição e omissão no acórdão, sustentando que este, mesmo
fundamentando ser o Banco do Brasil um agente financeiro do FAR, reconheceu sua legitimidade passiva.

Argumenta que o acórdão ignora o regramento jurídico balizador do Programa Minha Casa Minha Vida, notadamente o Decreto nº 7.499/2011, que estabelece o Banco do Brasil como mero agente financeiro habilitado pela Caixa Econômica Federal, gestora do FAR.

Aduz que atua apenas na qualidade de agente financeiro do FAR, com a incumbência de verificar os requisitos financeiros para a concretização do financiamento e liberar o crédito cedido pela CEF, não tendo assumido responsabilidade por quitar financiamentos em caso de morte ou invalidez dos mutuários.

Sustenta que a análise da documentação e do enquadramento nas condições para pagamento da indenização é feita apenas pelo gestor do FAR, sem interferência do Banco.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar as contradições e omissões apontadas e, em caráter infringente, reconhecer sua ilegitimidade passiva, com pronunciamento sobre a violação dos artigos 2º, 9º e 10º
,
do Decreto Lei nº 7.499/2011.

Em contrarrazões, os embargados argumentam que não há contradição ou omissão no acórdão, que abordou exaustivamente o tema da legitimidade, da competência e da responsabilidade da instituição financeira no caso concreto.

Requerem a rejeição dos embargos e a aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

No caso em análise, o embargante alega contradição e omissão no acórdão que reconheceu sua legitimidade passiva para responder pela quitação do financiamento imobiliário em razão da morte do mutuário.

Contudo, o que se verifica é a mera insatisfação do embargante com o resultado do julgamento, buscando, por via inadequada, a rediscussão da matéria já decidida.

O acórdão embargado analisou detalhadamente a questão da legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A, fundamentando expressamente que a instituição não atuou como simples agente financeiro, mas como representante legal do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida.

Com efeito, o acórdão destacou que, conforme o Contrato Particular com Efeito de Escritura Pública de Venda e Compra Direta de Imóvel Residencial com Alienação Fiduciária juntado aos autos, o Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) figura como vendedor/credor fiduciário, sendo representado pelo BANCO DO BRASIL S/A.

Ademais, o acórdão fundamentou sua decisão na Portaria nº 168/2013 do Ministério das Cidades, que estabelece como atribuição das instituições financeiras oficiais federais, na qualidade de agentes executores do Programa,
"adotar todas as medidas judiciais e extrajudiciais para a defesa dos direitos do FAR no âmbito das contratações que houver intermediado" (item 3.3, alínea "f")
, o que evidencia sua responsabilidade pela gestão integral do contrato, inclusive quanto às obrigações securitárias.

Não há, portanto, contradição no acórdão ao reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A, mesmo
considerando sua atuação como agente financeiro do FAR, pois o que se destacou foi justamente sua condição de representante legal do Fundo e agente executor do Programa, com responsabilidades específicas estabelecidas na legislação e no contrato.

Quanto à alegada omissão em relação aos artigos 2º, 9º e 10º
,
do Decreto nº 7.499/2011, verifica-se que o acórdão, ao analisar a questão da legitimidade passiva, considerou o conjunto normativo aplicável ao Programa Minha Casa Minha Vida, inclusive com citação expressa do referido Decreto.

O fato de não ter havido menção específica aos dispositivos legais invocados pelo embargante não caracteriza omissão, pois o julgamento foi fundamentado na interpretação sistemática da legislação pertinente.

No caso, o acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente para justificar o reconhecimento da legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A, não havendo omissão a ser suprida ou contradição a ser eliminada.

O que pretende o embargante, na verdade, é a rediscussão do mérito da decisão, sob o argumento de que a responsabilidade seria exclusiva da Caixa Econômica Federal como gestora do FAR, o que não se coaduna com a via estreita dos embargos de declaração.

Por outro lado,
o manejo de embargos de declaração, ainda que rejeitados, não enseja a aplicação da multa pretendida pela parte embargada, por não haver mero intuito protelatório.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026